Tribunal: TJPA
Processo: 0004692-25.2010.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO:
PROCESSO N° 0004692-25.2010.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: RAFAEL FELGUEIRAS ROLO
APELADO: ODELSON JOSE DA SILVA MOTA
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA SAMPAIO, OAB/PA 14.516
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FGTS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSOANTE ART. 1.039 DO CPC, NECESSÁRIO ALTERAR O ACORDÃO DE Nº 175.054, TÃO SOMENTE PARA RESPEITAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. À UNANIMIDADE.
1.

Em atenção ao disposto no Decreto nº 20.910/32, bem como ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o prazo prescricional aplicável ao caso é quinquenal, devendo ser afastada a prescrição trintenária imposta no acórdão.
2.

Acórdão alterado, em consonância com os precedentes do STF e STJ.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
ALTERAR
o acórdão guerreado tão somente quanto a prescrição quinquenal aplicável a questão, devendo os autos retornarem a E. Presidência deste Tribunal para que proceda o juízo de admissibilidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 14 de setembro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
PROCESSO N° 0004692-25.2010.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: RAFAEL FELGUEIRAS ROLO
APELADO: ODELSON JOSE DA SILVA MOTA
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA SAMPAIO, OAB/PA 14.516
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO
referente a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (Processo nº. 20011.1.0306456-84) proposta por
ODELSON JOSE DA SILVA MOTA
.

O Estado do Pará, às fls. 135/144, interpôs Recurso Especial em face do acórdão nº. 158.287 (fls. 117/121), oriundo da 1ª Câmara Cível Isolada, impugnando o reconhecimento do direito ao recolhimento de FGTS em prol de servidor público temporário que teve sua contratação anulada judicialmente por ausência de aprovação em concurso público, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, bem como defendeu a aplicação da prescrição quinquenal no caso concreto.

O Recurso Especial foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, setor de auxílio da Presidência do TJE/PA, sendo que em decisão de fls. 155/156, o Vice-Presidente deste Egrégio TJE/PA determinou que o acórdão recorrido fosse adequado ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático RE nº. 709.212/DF (tema 608), posto que, além de reconhecer o direito de pagamento de FGTS, determinou a aplicação da prescrição trintenária, tudo nos termos do art. 1.040, II, do NCPC.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo autor da ação, mas tão somente de reanalise da adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 709.212/DF.

Todavia, antes de analisar o mérito da necessidade de adequação do acórdão rechaçado ao entendimento fixado no recurso paradigma, é necessário que se observe, a luz dos princípios processuais, a estreiteza da impugnação veiculada no recurso especial ora interposto contra o referido acórdão nº. 175.054 (fls. 135/144).

A decisão emanada da Vice-Presidência verificou, em alguma medida, a existência de incompatibilidade entre o acórdão da Câmara e o recurso especial referido, considerando que este precedente não chegou ao ponto de determinar a aplicação da prescrição quinquenal, como determinado no acórdão ora combatido.

No entanto, na impugnação recursal manejada através do recurso especial, verifica-se a insurgência acerca do acórdão ter determinado o pagamento de FGTS a servidor temporário, além da insurgência acerca do prazo prescricional aplicado à espécie.

Quanto ao direito ao FGTS, mantem-se integralmente os fundamentos do acórdão guerreado, pois está em consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal.

Aponto que o STF, sem fazer distinção entre os servidores celetistas e servidores sob o regime jurídico-administrativo, garantiu às pessoas contratadas sem concurso público pela Administração Pública o direito ao depósito do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88.

No caso em tela, faz-se necessário tão somente fixar a prescrição quinquenal conforme restou consagrado pelo STF, que ao julgar a matéria, reconhecida a repercussão geral (RE 709.212/DF), afastou a prescrição trintenária, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 23, §5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, apontando como correto a observância do prazo prescricional quinquenal do FGTS, nos termos do artigo 7º, XXIX da CF/88, que assim determina:
¿Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XXIX
- ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;¿

O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, é uníssono a respeito da matéria, firmando entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, o prazo a ser aplicado é quinquenal, em atenção ao disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido, salutar apontar:
¿PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. `
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos¿
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.¿
(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifei.)
...................................
¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.
1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.
Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n.
20.910, de 1932".
Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.
2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.
3. Recurso especial provido.¿
(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifei.)

Assim, acredito ser indiscutível, de igual modo, que a cobrança deve ser limitada ao quinquênio anterior à propositura da ação, em atenção às jurisprudências das Nossas Cortes Superiores.

Desse modo, necessário alterar no acórdão nº 158.287, tão somente em relação a prescrição, fixando o prazo quinquenal aplicável a questão, em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

4